Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704777-87.2020.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURIZAN TEXEIRA MAGALHAES APELADO: ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, SBS CONSTRUCOES, PROJETOS E FINANCIAMENTOS MERCANTIL LTDA - ME, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por MAURIZAN TEIXEIRA MAGALHÃES em face de ORGANIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, SBS CONSTRUÇÕES, PROJETOS E FINANCIAMENTOS MERCANTIL LTDA – ME, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA foi proferida sentença nos seguintes termos: “Portanto, o que se denota é existe o contrato de parceria entre os requeridos e existe o contrato do autor com o primeiro requerido, que a priori, parecer ter sido descumprido [o que deve ser examinado em sede de ação específica]. Assim, o fato de ter sido vendido um lote ou todos ou apenas 65 [sessenta e cinco] pouco importa para a presente demanda, sendo isso objeto estranho ao mérito da demanda. No contrato de intermediação o bem indicado na matrícula no 42.569 do 5o Oficial de Registro de Imóveis do Distrito Federal não foi dado como garantia de pagamento da comissão, portanto, qualquer negociação feita entre os requeridos não tem ligação com eventual inadimplemento contratual. Nesse sentido, conclui-se que não há qualquer simulação entre as requeridas para prejudicar o requerente, sendo que os negócios foram praticados sem vontades escusas, sem dolo de prejudicar terceiros, uma vez que o bem não é garantia do contrato firmado entre o autor e a primeira requerida. [...] Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.” O Apelante sustenta que as Apeladas simularam contrato de parceria para esvaziamento do patrimônio e frustração do pagamento da comissão de corretagem imobiliária. Requer o “o deferimento da tutela de urgência, para que sejam determinadas e executadas medidas necessárias à indisponibilidade de bens e valores do patrimônio do Segundo Requerido na monta de até R$ 753.165,13 (bloqueio da Matricula n. 42.569 para não haver nenhuma averbação até o efetivo pagamento).” Preparo recolhido (ID 34995468). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Isso porque não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a existência da simulação alegada. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator